Tribunal: CARF
Processo: 16004.001175/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001175/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
LUIS MARCOS MANFRIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE.
Pode ser deduzido na apuração do imposto de renda o total dos valores das
prestações mensais pagas para participação em planos de saúde que assegurem
direitos de atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica,
odontológica ou hospitalar, prestado por empresas domiciliadas no Brasil,
apenas em benefício próprio ou de seus dependentes relacionados na
Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de IMPUGNAÇÃO parcial (fl. 46) apresentada em face de AUTO DE
INFRAÇÃO lavrado no âmbito da DRF/São José do Rio Preto (fls. 30 a 38), por meio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001175/2010-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001175/2010-14

do qual está sendo exigido o IRPF, no valor de R$ 7.421,69, acompanhado da multa de
75% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do AUTO DE
INFRAÇÃO (fls. 30 a 38) e do Termo de Constatação Fiscal (fls. 39 a 41), que é parte
integrante do primeiro, foi apurada a seguinte infração, em relação aos exercícios de
2006, 2007, 2008, 2009, anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008:
DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de deduções com despesas médicas, sujeitas a MULTA DE OFÍCIO DE 75%,
pleiteadas indevidamente, conforme demonstrado no TERMO DE CONSTATAÇÃO
FISCAL , o qual é parte integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador Valor Tributável Multa(%)
31/12/2005 R$ 4.984,43 75,00
31/12/2006 R$ 5.677,19 75,00
31/12/2007 R$ 6.982,80 75,00
31/12/2008 R$ 9.343,56 75,00
O Termo de Constatação Fiscal (fls. 39 a 41) apresenta uma detalhada descrição do
procedimento fiscal e dos fatos apurados. A seguir, são transcritos os seus trechos
principais:
“2. Analisando as DIRPF(s) - Declarações do Imposto de Renda Pessoa Fica do
contribuinte acima citado, referente ao(s) anos-calendário de 2005, 2006, 2007 e 2008,
exercícios financeiros de 2006, 2007, 2008 e 2009, constatamos dedução como
despesas médicas do(s) estabelecimento(s) abaixo relacionado(s):

3. Em procedimento fiscal levado a efeito junto 6 São Domingos Saúde - Assistência
Médica Ltda., CNPJ n 2 00.636.975/0001-00, a diligenciada, regularmente intimada,
apresentou Declaração, cuja cópia se encontra em anexo ao presente processo, em que
declara para os devidos fins de direito que de acordo com pesquisas em seus sistemas
de controle e cadastro, foram encontrados registro de pagamento efetuado pelo(a)
Sr(a). LUIS MARCOS MANFRIN, CPF 042.208.328-31, referente aos seguintes
usuários do plano de saúde, nos seguintes termos:

3.1 Observamos, no entanto, que nas declarações do IRPF do contribuinte, ora sob
análise, somente consta como dependente a Sra. Neide Genaro Manfrin.
3.2 Além do mencionado no item anterior, verificamos também que o Sr. Luis Manfrin
apresentou declaração em separado ( Modelo Simplificado) para todos os anos-
calendários em questão.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001175/2010-14

3.3 Assim, serão considerados somente os pagamentos informados pelo plano de saúde
em nome da Sra. Neide Genaro Manfrin, conforme demonstrado na tabela abaixo (item
5).
4. Face ao acima exposto, verifica-se que o contribuinte fiscalizado declarou valores a
titulo de despesas médicas com o plano de saúde de forma indevida, já que incluiu
despesas que se referem a pessoa que não consta como dependente na sua declaração
do imposto de renda.
.....
5. Assim, com base no artigo 142 do CTN (Lei 5.172/66), parágrafo 1 2 do Artigo 73 e
artigo 926 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) e Instrução Normativa SRF
579/2005, esta fiscalização glosará a diferença entre os valores declarados e os valores
efetivamente pagos a titulo de Despesas Médicas com Plano(s) de Saúde, passíveis de
serem deduzidos na declaração do IRPF, conforme demonstrado abaixo:

.....”
Em sua IMPUGNAÇÃO (fl. 46), o contribuinte alega, em suma, que:
- nas declarações de ajuste referentes aos anos-calendário de 2005 a 2008, teriam sido
informados os valores de pagamento com despesas médicas (plano de saúde) de acordo
com o extrato fornecido pela prestadora São Domingos Saúde Assistência Médica, que
incluiriam as quantias pagas por seu pai, Luiz Manfrin, que sempre declarara em
separado;
- até então desconheceria que o valor pago por seu pai estaria incluso no montante
indicado no informe fornecido pela empresa do plano de saúde;
- teria sido autuado sem ser intimado a dar explicações, abrangendo a glosa todo o valor
declarado correspondente a despesas médicas pagas em relação à dependente Neide
Genaro Manfrin, sua mãe;
- contestaria o auto de infração e solicitaria que seja considerado o valor pago referente
às despesas médicas (plano de saúde) referente à sua mãe e dependente, Neide Genaro
Manfrin, conforme declaração fornecida pela empresa de plano de saúde, São Domingos
Saúde Assistência Médica, juntada.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001175/2010-14

Pode ser deduzido na apuração do imposto de renda o total dos valores das prestações
mensais pagas para participação em planos de saúde que assegurem direitos de
atendimento ou ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou
hospitalar, prestado por empresas domiciliadas no Brasil, apenas em benefício próprio
ou de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-se
definitivamente constituída na esfera administrativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas com plano de saúde. Argumenta o
recorrente que o pagamento do plano de saúde referentes aos anos calendários de 2005, 2006 e
2007, cuja glosa foi integralmente mantida na decisão de origem, foram por ele suportadas, a
despeito do plano ter sido contratado formalmente por Luiz Manfrin.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação, protocolada em 08/11/2010 (fl. 46), é tempestiva, uma vez que a ciência
do lançamento ocorreu em 11/10/2010 (fl. 45). Além disso, reúne os demais requisitos
de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecida.
Como foi relatado, o contribuinte se insurge apenas em relação aos valores pagos ao
plano de saúde em benefício de sua mãe, afirmando mesmo que não sabia que o valor
pago por seu pai, que apresenta declaração separada, comporia o montante indicado no
informe do plano de saúde, no qual teria se apoiado para preencher sua declaração de
ajuste.
Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011 (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972), a parcela do procedimento fiscal correspondente à parte não litigiosa configura-
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001175/2010-14

se definitivamente constituída na esfera administrativa, não cabendo a sua apreciação
por este órgão colegiado.
Em relação à argumentação do contribuinte de que não teria sido previamente intimado
a prestar informações em relação ao valor objeto da glosa, cabe observar que o
procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, constituindo fase prévia ao
processo fiscal propriamente dito, uma vez que a fase litigiosa só é instaurada com a
impugnação tempestiva da exigência, nos termos art. 14 do Decreto 70.235/72.
De fato, a garantia dada ao contribuinte correspondente ao exercício do contraditório e
da ampla defesa surge com a instauração do litígio. Tais garantias foram respeitadas a
partir da oportunidade de apresentação da impugnação, quando o contribuinte pôde
apresentar suas alegações e provas.
Aliás, verifica-se que o lançamento em questão atende integralmente aos preceitos de
ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto
contém o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao
contribuinte conhecer a infração que lhe foi atribuída. Ademais, ele pôde impugnar
livremente o lançamento, garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, não se observa qualquer óbice à validade
do auto de infração.
Quanto ao mérito, vale ressaltar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes indicados na declaração de ajuste (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Pode ser deduzido ainda o total dos valores das prestações mensais pagas para
participação em planos de saúde que assegurem direitos de atendimento ou
ressarcimento de despesas de natureza médica, odontológica ou hospitalar, prestado por
empresas domiciliadas no Brasil, em benefício próprio ou de seus dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual.
Observa-se que o contribuinte apresenta na fase impugnatória, nova declaração da
empresa São Domingos Saúde – Assistência Médica Ltda datada de 27/10/2010 (fls.
48/49), em substituição à declaração da mesma empresa datada de 10/08/2010 (fl. 29),
que havia sido apresentada ao autuante no curso da fiscalização.
O referido documento de fls. 18/49 traz valores diferentes dos indicados no documento
de fl. 29 e informa que o responsável pelos pagamentos pelo plano de saúde nos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007 foi Luiz Manfrin (025.727.568-11).
Informa ainda que o contribuinte, Luis Marcos Manfrin (042.208.328-31), foi
responsável apenas pelos pagamentos efetuados no ano-calendário de 2008, em
benefício de Luiz Manfrin (R$ 4.683,66) e de Neide Genaro Manfrin (R$ 4.659,90)
Confirma-se que Luiz Manfrin (025.727.568-11) não foi indicado como depedente nas
declarações de ajuste objeto da autuação (fls. 05, 10, 18 e 23) e que, além disso,
apresentou declaração em separado. Deste modo, não cabe a dedução de despesas
médicas pagas por ele e/ou em benefício dele na declaração de ajuste do contribuinte
autuado.
Assim, os valores dedutíveis devem se limitar aos dispêndios com o plano de saúde
feitos pelo contribuinte em benefício dele próprio e de sua única dependente indicada na
declaração de ajuste (Neide Genaro Manfrin; 315.870.618-05; fls. 05, 10, 18 e 23).
Por conseguinte, deve ser restabelecida apenas a parcela da dedução referente ao
exercício 2009/ano-calendário 2008 no valor de R$ 4.501,69, correspondente à
diferença entre o valor de R$ 4.659,90 (fl. 49) e o valor de R$ 158, 21, já acatado pelo
atuante (fl. 41).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001175/2010-14

Deste modo, devem ser mantidas integralmente as glosas referentes aos anos-calendário
de 2005, 2006 e 2007 e deve ser reduzida a glosa referente ao ano-calendário de 2008
para o valor de R$ 5.000,08, correspondente à diferença entre o valor de R$ 9.501,77 -
deduzido pelo contribuinte na DIRPF EX 2009/AC2008 (fl. 26) - e o valor comprovado
no julgamento, de R$ 4.501,69.
Exercício / Ano-Calendário
Auto de Infração
Resultado do Julgamento

Glosa
IRPF Suplementar
Glosa
IRPF Suplementar
2006/2005
4.984,43
1.370,72
4.984,43
1.370,72
2007/2006
5.677,19
1.561,22
5.677,19
1.561,22
2008/2007
6.982,80
1.920,27
6.982,80
1.920,27
2009/2008
9.343,56
2.569,48
5.000,08
1.375,02
Total
-
7.421,69
-
6.227,23

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 82
DF CARF MF
Original